Tribunal: CARF
Processo: 10970.720091/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720091/2016-55
ACÓRDÃO
1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIBEIRO, SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.
Não há desconsideração da personalidade jurídica pela atribuição da
responsabilidade pelo pagamento do tributo a terceiros, definido em lei
tributária.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS SÓCIOS-GERENTES. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O início do procedimento fiscal prescinde de intimação pessoal dos sócios-
gerentes. O direito de defesa inicia-se após a ciência da formalização da
exigência tributária, oportunidade em que o sujeito passivo e os devedores
solidários podem exercer o contraditório e a ampla defesa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL E SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI.
SÓCIO-GERENTE. CABIMENTO.
Comprovado nos autos a condição de sócio-gerente e da infração à lei no
tocante a omitir do conhecimento da autoridade competente a receita da
atividade, inclusive com descumprimento de obrigações fiscais acessórias,
a responsabilização pessoal e solidária se mostra correta e inafastável.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO AO FISCO FEDERAL. PROVAS.
REQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE DE
MANDADO JUDICIAL.
O STF decidiu que a requisição às instituições financeiras de dados relativos
a terceiros não resulta em quebra de sigilo bancário, mas tão somente em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambos protegidos
contra o acesso de terceiros.
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte e pelos Sujeitos
Passivos solidários em face do Acórdão n.o 08-38.692 proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR, que
julgou procedente, em parte, a Impugnação apresentada.
Com base no documento do Termo de Verificação Fiscal, foram identificados os
seguintes lançamentos e suas razões:
Omissão de Receitas da Atividade: A principal razão para os lançamentos fiscais é
a omissão de receitas da atividade da empresa. Isso foi apurado através da análise
dos lançamentos a crédito nas contas correntes, onde se verificaram divergências
entre os valores declarados pela empresa e os valores encontrados pela
fiscalização.
A fiscalização comparou os créditos bancários associados a notas fiscais com os
créditos bancários não associados a notas fiscais, confrontando esses dados com a
receita tributável declarada pela empresa.
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
3
Divergências em Documentos e Escrituração: Outra razão para os lançamentos é
a identificação de inconsistências nos documentos apresentados pela empresa,
como o Livro Caixa, e divergências entre os valores apurados pela empresa como
receita tributável e os totais de créditos bancários.
A não apresentação de extratos bancários de todas as contas da empresa também
contribuiu para os lançamentos.
Essas razões levaram à necessidade de ajustes fiscais e à apuração de diferenças
entre os valores declarados e os valores efetivamente movimentados pela empresa.
Diante da procedência parcial da Impugnação, sem recurso de ofício, foi interposto
Recurso Voluntário, no qual constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) a maioria dos depósitos bancários que a fiscalização considera como não
justificados referem-se a recebimentos por conta dos serviços prestados,
constantes dessas notas fiscais que, segundo o item 20 do Termo de Verificação
fiscal (fls. 65) totalizam R$ 4.195.912,20 (quatro milhões, cento e noventa e
cinco mil, novecentos e doze reais e vinte centavos).;
b) contagem de receitas da atividade empresarial, em duplicidade, ou seja, a
totalidade ou a quase totalidade dos créditos bancários já está incluída no valor
das notas ficais emitidas e escrituradas nos livros: Diário e Razão Analítico da
empresa autuada;
c) estão incluídos nos créditos bancários ditos como não justificados, porque não
foram expurgados pela fiscalização, os depósitos feitos com recursos
escriturados no Livro Caixa;
d) os recursos financeiros que foram depositados nos bancos, registrados no Livro
Caixa, representam receitas que a fiscalização está contando duas vezes, para
efeitos de tributação, ou seja, uma na apuração do valor das notas fiscais
emitidas e recebidas e outra, quando esses recursos, somados a eventuais
retiradas também devidamente registradas, são depositados nos bancos;
e) a maioria desses valores transitou, pelo menos duas vezes, pelas contas
bancárias, uma por ocasião do recebimento e outra quando retornaram à conta
bancária, por meio de depósitos, devidamente escriturados no Livro Caixa, que
foi entregue à fiscalização, em meio físico e em meio eletrônico;
f) como o Livro Caixa, apesar de ter sido entregue à fiscalização, não foi esse
devidamente examinado, os depósitos bancários nele contabilizados, cujos
recursos já estavam considerados para fins de apuração de receitas tributáveis,
não foram expurgados dos créditos apurados diretamente nos extratos
bancários e, por isso, sem dúvida, foram contados duas vezes, isto é, não foi
feito batimento entre o Livro Caixa e os extratos de contas correntes bancárias;
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
4
g) parte desses valores já foram reconhecidos pelo ilustre Relator e expurgados do
lançamento, mas somente a perícia contábil será capaz de apurar com precisão
todos os valores que foram contados em duplicidade pela fiscalização;
h) houve quebra indevida do sigilo bancário da sociedade e foram utilizados
extratos de contas correntes bancárias, de forma indevida, sem ordem judicial;
i) os dados obtidos em extratos bancários tanto os que foram entregues pela
sociedade fiscalizada, como os que foram pedidos diretamente aos bancos, por
auditor fiscal lotado na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia –
MG, sem ordem judicial e que foram utilizados para embasar os lançamentos
tributários que geraram os autos de infração em comento, são provas ilícitas e,
portanto, devem ser desconsideradas para fins de apuração e de cálculo do
imposto e das contribuições, no período-base de 2012;
j) a prova pericial, que constitui elemento indispensável ao contraditório e à
ampla defesa da contribuinte, pessoa jurídica autuada e, por conseguinte, a de
seus sócios destina-se a apurar e demonstrar documentalmente que a
sociedade não auferiu, no período base de 2012, receitas tributáveis, no valor
de R$ 5.956.854,20 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil oitocentos
e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) e sim, um valor muito menor do
que esse que foi apurado pela fiscalização; e mesmo que os créditos existentes
nos extratos de contas correntes bancárias sejam admitidos pela autoridade
julgadora, como hábeis para a apuração de receitas tributáveis e de resultados
da pessoa jurídica, no período base de 2012, houve superposição de valores,
que foram contados, no mínimo, duas vezes, para que a fiscalização chegasse ao
valor absurdo e irreal acima citado;
k) os recorrentes, sócios gerentes da contribuinte, pessoa jurídica supra
identificada, tiveram os seus nomes pessoalmente indicados pela autoridade
fiscal, como responsáveis solidários pelas supostas infrações e pelo pagamento
do crédito tributário, de forma absolutamente equivocada, sem critérios
técnicos ou especificações jurídicas necessárias; sem processo administrativo
específico, nem mesmo tendo sido cientificados, previamente, da instauração
de um procedimento de fiscalização em face da pessoa jurídica da qual são
sócios, que poderia, e como de fato ocorreu, levar à sua responsabilização
pessoal;
l) a responsabilização pessoal dos recorrentes, feita ao final do procedimento de
fiscalização, baseada, apenas, no fato de que seus nomes figuram no contrato
social da pessoa jurídica RIBEIRO, SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, assim como,
todos os autos de infração, SÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTES.
É o Relatório.
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
5

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Conforme narrado, com base nos documentos apresentados, a omissão de receita
da atividade e a omissão de receita de depósitos de origem não comprovada foram apuradas da
seguinte forma:
Omissão de Receita da Atividade: A Autoridade Fiscal constatou a ocorrência de
omissão de receitas da atividade da empresa Ribeiro Silva Advogados Associados
no ano-calendário de 2012. Essa constatação foi feita durante o procedimento de
fiscalização, onde se verificou que a empresa ofereceu à tributação receita
inferior à totalidade da receita auferida.
Omissão de Receita por Presunção Legal (Depósitos de Origem Não
Comprovada): A legislação tributária autoriza a presunção de omissão de receita
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte,
quando intimado, não comprova a origem dos recursos. No caso em questão, a
fiscalização identificou valores depositados em contas bancárias da empresa cuja
origem não foi comprovada, caracterizando omissão de receita por presunção
legal.
Em seu Recurso, os Recorrentes, alegam, em suma:
Inexistência de Omissão de Receitas: A empresa, uma sociedade de advogados
especializada em Direito Eleitoral, argumenta que não omitiu receitas tributáveis.
Alega que todos os serviços prestados foram devidamente documentados com a
emissão de notas fiscais e registrados nos livros contábeis, conforme exigido pela
legislação.
Contagem Duplicada de Receitas: Os recorrentes alegam que a fiscalização
incorreu em contagem duplicada de receitas. Argumentam que os valores dos
depósitos bancários considerados como não justificados já estavam incluídos no
valor das notas fiscais emitidas e escrituradas. Além disso, afirmam que depósitos
feitos com recursos escriturados no Livro Caixa foram contados duas vezes para
efeitos de tributação.
Cerceamento do Direito de Defesa: Os recorrentes argumentam que seu direito
de defesa foi cerceado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
6
Fortaleza, que negou a realização de diligências contábeis consideradas
imprescindíveis para o pleno exercício do contraditório e da defesa.
Em resumo, os recorrentes buscam a improcedência dos autos de infração, a
exclusão das exigências de crédito tributário e o cancelamento da responsabilização pessoal dos
sócios, alegando que as exigências fiscais são improcedentes.
Acerca dos temas, ao analisar a impugnação, o Colegiado a quo, assim se
posicionou:
Da Desconsideração da Personalidade Jurídica
A investida dos Sócios-Gerentes contra a alegada desconsideração da autonomia
da personalidade jurídica por atribuição da responsabilidade solidária aos
sóciosgerentes não procede.
Em momento algum a Fiscalização adentrou no mérito da desconstituição da
pessoa jurídica, mesmo porque efetuou lançamento tributário em seu desfavor. A
responsabilização de terceiros decorre de disposição legal apontado nos autos o
art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifei)
Teoricamente, basta a prática, por sócio-gerente, de ato com excesso de poder ou
infração da lei, contrato social ou estatuto para estar configurada situação em que
o referido sócio possa ser pessoalmente responsável pelos tributos resultantes.
Além disso, ao exercer a administração, com infração à lei, e laborando para a
sonegação dos tributos - apenas por bem da argumentação - o sócio-gerente
poderia ser igualmente responsabilizado no aspecto tributário, a despeito de a
empresa manter-se ativa e com personalidade jurídica autônoma.
O que a legislação tributária fez foi atribuir a exigência, que originalmente seria
apenas do contribuinte, a terceiros (os sócios-gerentes), responsáveis solidários,
cabendo averiguar se houve fatos que apontassem para a responsabilização
desses terceiros.
Em síntese, não houve atentado contra a autonomia da pessoa jurídica, mas tão
somente ativação da relação jurídica de responsabilidade tributária passiva sob o
pálio do citado art. 135, III, do CTN.
Da Ausência de Ciência Pessoal dos Sócios-Gerentes
Os Sócios-Gerentes contestam a ausência de notificação pessoal sobre a
instauração do procedimento administrativo fiscal, o que representaria uma
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
7
nulidade processual por preterição do devido processo legal (art. 59, II, do
Decreto no 70.235, de 1972).
A respeito do tema, cumpre salientar que o direito de defesa inicia somente após
a ciência das exigências tributárias, de que tomaram conhecimentos os Sócios-
Gerentes e, tanto é verdade, que apresentaram impugnações que neste ato são
analisadas.
A fase investigativa preparatória – promovida pela fiscalização – é de cunho
inquisitorial. O contraditório é inaugurado apenas com a impugnação (art. 14 do
Decreto no 70.235, de 1972). Inexiste litígio antes disso. Assim, não há que se falar
em desatendimento do devido processo legal durante a ação fiscal, porque o
direito de defesa só se inaugura com a ciência da exigência por parte dos
interessados, inclusive os eventuais responsáveis solidários.
Transcrevo abaixo uma didática ementa de acórdão do CARF, que aborda a
matéria.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FASE PREPARATÓRIA DO LANÇAMENTO.
NATUREZA INQUISITIVA. CONTRADITÓRIO INEXISTENTE. O procedimento
administrativo do lançamento é inaugurado por uma fase preliminar, oficiosa, de
natureza eminentemente inquisitiva, na qual a autoridade fiscal promove a coleta
de dados e informações, examina documentos, procede à auditagem de registros
contábeis e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador de obrigação
tributária aplicando-lhe a legislação tributária. Dada à sua natureza inquisitorial,
tal fase de investigação não se submete ao crivo do contraditório nem da ampla
defesa, direito reservados ao sujeito passivo somente após a ciência do
lançamento, com o oferecimento de impugnação, quando então se instaura a fase
contenciosa do procedimento fiscal. (Acórdão no 2302-002.760, 3a Câmara/2a
Turma Ordinária, Carf, sessão de 18/09/2013).
Não há preterição do direito de defesa decorrente da ausência de intimação
pessoal dos supostos-gerentes responsabilizados solidariamente, portanto, não
há que se falar em nulidade dos autos de infração.
Da Responsabilização Solidária
A respeito da possibilidade de responsabilização solidária, o CTN prevê a que uma
ou mais pessoas podem responder pelo crédito tributário, conjunta ou
isoladamente:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da
obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei. (...)
Art. 124. São solidariamente obrigadas: (...)
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
8
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Deve ser lembrado que os atos da empresa são sempre praticados através de
conduta comissiva ou omissiva de diretores, gerentes ou representantes, e assim
é inegável a solidariedade destes em relação às obrigações que contraem em
nome daquela, em tal caso a responsabilidade solidária não é presumida, mas
está expressa em lei (art. 135, III, do CTN).
Não se rompe o dever jurídico da pessoa jurídica de cumprir sua obrigação
tributária, em função da responsabilização pessoal de um
diretor/gerente/representante que tenha agido com infração de lei, contrato
social ou estatutos. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária,
outrossim, solidariza-se entre a contribuinte e os vários responsáveis tributários.
Porém não basta a condição de diretor, gerente ou representante, este deve agir
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, na
redação da parte final do caput do art. 135.
Nesse sentido, cabe discorrer brevemente acerca do que se deve entender da
expressão “infração de lei” do caput do citado art. 135.
O CTN não adjetiva a lei que deve ser infringida para que se responsabilize
aquelas pessoas elencadas em seu art. 135. Portanto, socorre-se à doutrina de
Andrea M. Darzé na obra Responsabilidade Tributária - Solidariedade e
Subsidiariedade:
Pg. 97
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é
qualquer ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza; deve
ser fato que represente obstáculo à positivação da regra-matriz de incidência, nos
termos inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta ou indiretamente,
dificulte ou impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma relação jurídica de
caráter sancionatório, consubstanciada na própria imputação da obrigação que
inclui no seu objeto o valor do tributo. Com isso, o ordenamento positivo pune o
infrator e desestimula a prática de atos dessa natureza.
Pg. 173 a 179
(...) para a fixação da responsabilidade tributária, o legislador se vale de fatos
lícitos ou ilícitos. No caso do artigo 135, tamanha é a clareza do seu texto que não
resta dúvida de que o fato que enseja a responsabilização dos sujeitos nele
relacionados é ilícito e, por isso mesmo, estranho àquele acontecimento do
mundo qualificado pelo legislador como fato tributário (...) (grifei)
276. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no
sentido de que a responsabilidade do art.135, do CTN, é subjetiva:
“PROCESSUAL. CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO.
SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NATUREZA SUBJETIVA.
Fl. 2962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
9
É dominante no STJ a tese de que o não-recolhimento do tributo, por si só, não
constitui infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios,
ainda que exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos
dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (Resp 898168, Rel. Eliana
Calmon, 2a Turma, DJ 05.03.08).
Ora, o caso descrito pela Autoridade Fiscal não é o mero inadimplemento de
obrigação tributária, posição pacificada no Superior Tribunal de Justiça na Súmula
no 430 e com a qual esta Autoridade Julgadora concorda, mas sim da prática do
crime contra a ordem tributária descrito no art. 1o, I, da Lei no 8.137, de 1990, in
verbis:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide
Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
É indubitável que, no caso dos autos, o não oferecimento à tributação da
integralidade dos rendimentos auferidos pela Impugnante, no período fiscalizado,
constitui, por si só, ilicitude, porquanto configura o cometimento de crime contra
a ordem tributária. Incontestável também a conclusão lógica de que a omissão de
receita acarretou o incremento dos lucros distribuídos aos sócios-gerentes,
beneficiando-os.
A caracterização da Responsabilidade Solidária é feita nos itens 44 a 54 do Termo
de Verificação Fiscal (fls. 71 a 73), embora seja relevante na discussão os
dispositivos a seguir transcritos:
51. De acordo com Contrato Social vigente à época, datado de 2 de junho de 2009,
em sua Cláusula Quinta, tem-se que “A gerência e administração dos negócios
sociais caberá aos sócios Arnaldo Silva Júnior e Rodrigo Ribeiro Pereira, que usarão
o título de sócio-gerente, praticando todos os atos em conjunto ou isoladamente,
(...)”. (negritos do original)
52. Pelo exposto no presente Termo de Verificação Fiscal observa-se que
configurou, em tese, o crime capitulado no inciso I, artigo 1° da Lei 8.137 (itens 41
a 43).
53. Pode-se concluir também que, ao exercer atividades gerenciais, assinar os
contratos de prestação de serviços em valores elevados, estar ciente das notas
fiscais emitidas e usufruir dos lucros recebidos pela atividade exercida, os sócios
administradores tinham conhecimento que os valores de receita oferecidos à
tributação em 2012 estavam inferiores aos efetivamente auferidos.
54. Portanto, houve infração à legislação tributária, tornando os sócios
administradores responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído, nos
termos da legislação citada nesta seção.
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
10
Da leitura do trecho recortado, pode-se constatar que a Autoridade Fiscal
identificou a condição de sócio-gerente no Contrato Social (item 51) e a infração
ao art. 1o, I, da Lei no 8.137 (item 52), ocorrendo o atendimento dos elementos
necessários para que esteja, à luz do direito tributário, caracterizada a
responsabilidade solidária.
O argumento encampado pela defesa de os sócios não terem "impedido,
dificultado, suprimido, omitido ou alterado, de forma intencional e consciente,
quaisquer dados (...)" e disponibilizado os livros e documentos fiscais requeridos
pela Autoridade Fiscal - não obstante, uma obrigação acessória nos termos do art.
115 do CTN - não subtraí a responsabilidade por atos (comissivos ou omissivos)
praticados com poderes de administração no ano-base de 2012, e que
repercutiram nas infrações que aqui se analisam.
Ademais, ao se debruçar sobre o item 53 do Termo de Verificação Fiscal, a
impugnação dos sócios-gerentes afirma que "são feitas apenas ilações sem
nenhum lastro comprobatório ou mesmo base argumentativa apta a demonstrar
qualquer intenção dos sócios gerentes que possam caracterizar a
responsabilidade tributária pessoal e solidária".
Com efeito, a teor do art. 136 do CTN, em regra, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente, conforme reprodução
abaixo:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ou seja, em seara tributária, a responsabilidade por infrações é objetiva: a
responsabilidade independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do seu ato.
Veja-se a lição de Luiz Alberto Gurgel de Faria, in Código Tributário Nacional
Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 1999, pp. 542-543:
“O primeiro aspecto destacado é que tal responsabilidade é de ordem objetiva,
pois independe da vontade do agente ou responsável. É inversamente ao que
ocorre no Direito Penal, onde a imputabilidade está sempre a depender da
subjetividade.
Em regra, não há campo para que se analise o caráter subjetivo da ação, a não ser
que o legislador se utilize da faculdade concedida pelo CTN (“salvo disposição de
lei em contrário”), elegendo, em alguns casos específicos, tal forma de
responsabilidade.”
Saliento, por fim, que as normas do art. 135, caput e III, prescindem da
explicitação do comportamento individual do sócio-gerente (com poderes de
administração) ou da individualização dos atos praticados posto estar plenamente
demonstrada a infração de lei.
Fl. 2964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
11
Não é outra a posição do Supremo Tribunal Federal senão àquela tida no habeas
corpus abaixo reproduzidos:
Habeas Corpus 85.579-2/MA, Relator: Min. Gilmar Mendes
Habeas Corpus. Crimes contra a ordem tributária (Lei no 8.137, de 1990). Crime
societário. 2. Alegada inépcia da denúncia, por ausência de indicação da conduta
individualizada dos acusados. 3. Tratando-se de crimes societários, não é inepta a
denúncia em razão da mera ausência de indicação individualizada da conduta de
cada indiciado.
(...).
Com base no exposto, julgo improcedente as impugnações manejadas por
Rodrigo Ribeiro Pereira e Arnaldo Silva Júnior, mantendo as respectivas sujeições
passivas por responsabilidade tributária imputadas pela Autoridade Fiscal.
Os pedidos restantes produzidos nas impugnações dos sócios-gerentes (perícia,
diligência e cancelamento do auto de infração) serão enfrentados oportunamente
quando da análise da defesa apresentada pelo sujeito passivo nos tópicos a
seguir.
Da Contagem de Receita em Duplicidade
A questão central suscitada pela Impugnante é a de que "a maioria dos depósitos
bancários que a fiscalização considera como não justificados referem-se a
recebimentos por conta de serviços prestados, constantes dessas notas fiscais
que, segundo o item 20 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 65) totalizam R$
4.195.912,20". Ou seja, entende haver ocorrido contagem de receita da atividade
empresarial em duplicidade.
Prossegue afirmando que "estão incluídos nos créditos bancários ditos como não
justificados, porque não foram expurgados pela fiscalização, os depósitos feitos
com recursos escriturados no Livro Caixa" de forma que "os suprimentos de Caixa
(...) foram feitos por recebimentos por conta de notas fiscais emitidas,
devidamente identificadas em cada lançamento e por retirada de numerários
feitas nas contas bancárias mantidas pela empresa, todos devidamente
escriturados".
Em síntese, portanto, o núcleo da discussão consiste na identificação se, de fato, a
Autoridade Fiscal considerou, para fins de formalização do crédito tributário,
valores em duplicidade que, supostamente, transitaram pelas contas da
Impugnante em ao menos duas ocasiões: uma por ocasião do recebimento por
serviço prestado e outra no retorno aos bancos por meio de depósito.
Com base no Livro Caixa carreado aos autos às fls. 2.452 a 2.506 e também em
planilha eletrônica (arquivo não paginável), a qual afirma não haver sido
examinado
pela
Autoridade
Fiscal,
a
Impugnante
enumerou,
individualizadamente, todos os depósitos efetuados no ano-base 2012,
identificados por data e valor.
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
12
A priori, o Termo de Verificação Fiscal permite elidir a alegação de que a
Autoridade Fiscal não examinou o Livro Caixa. À fl. 61, item 6, está redigido que
"Ao analisar a resposta apresentada pelo contribuinte verificou-se que no Livro
Caixa apresentado não estava escriturado toda a movimentação financeira da
empresa" (grifei).
A afirmação acima não deixa dúvidas: o Livro Caixa da Impugnante foi examinado
para desenvolvimento dos trabalhos de fiscalização no presente caso.
Esclarecido esse ponto introdutório, conforme relatado, a Impugnante foi
autuada em procedimento de fiscalização externa, tendo-se apurado omissão de
receitas da atividade, decorrente do cruzamento de valores entre o montante
obtido junto aos tomadores de serviços (mediante circularização) e aquele
oferecido à tributação e também de depósitos bancários não justificados.
Defende-se a Impugnante afirmando que, entre os depósitos bancários não
justificados encontram-se valores recebidos de notas fiscais contabilizados pela
Fiscalização e valores escriturados no Livro Caixa, devidamente retirados e
depositados em contas bancárias de titularidade da Impugnante.
A Autoridade Fiscal contabilizou Receita Total de R$ 5.956.854,28 a partir do
somatório da Receita de Notas Fiscais de R$ 4.195.912,20 e Créditos Bancários
não Justificados (e não associados a notas fiscais) de R$ 1.760.942,08, ao passo
que a Impugnante, em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal,
confessou R$ 3.388.437,43, muito embora o Valor Total Escriturado no Livro Caixa
seja de R$ 5.765.473,65.
Apesar do trabalho minucioso e diligente da Fiscalização, consubstanciado na
circularização dos tomadores de serviços e no estreitamento da comunicação com
a Impugnante, com o objetivo de esclarecer as inconsistências encontradas no
curso da ação fiscal, tendo, inclusive, elaborado planilha autoexplicativa para que
a referida pudesse se pronunciar de antemão acerca das associações efetuadas
entre créditos bancários e notas fiscais e refutar aqueles que permaneceram sem
justificação, entendo que haja incorreções na base de cálculo que precisam ser
regularizadas por esta Autoridade Julgadora com fulcro no art. 60 do Decreto no
70.235, de 1972, in verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Perscrutando o Anexo VI - "Lançamentos a Crédito em Contas Correntes - A
Justificar" do arquivo digital acompanhando o Termo de Intimação Fiscal no 5 e o
Livro Caixa apresentado pela Impugnante (cujos lançamentos na rubrica
DEPÓSITO encartam a peça de defesa), identifiquei, depois de análise detida e
criteriosa baseada na data e valor dos lançamentos não justificados, ocorrências
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
13
inequívocas sugerindo a tributação em duplicidade dos valores abaixo tabulados:
(...).
Todos os valores acima estão escriturados no Livro Caixa da Impugnante
representam saídas (coluna Crédito) da conta Caixa a Bancos (a nomenclatura
empregada para as transações não deixa dúvidas quanto a isto), com as rubricas
DEPÓSITO ou, no caso do valor de R$ 10.500,00 em 05/12/2012, ESTORNO DE
CRÉDITO.
Também não se pode ignorar que a diferença entre a Receita Total apurada pela
Fiscalização e a Receita Escriturada no Livro Caixa importa em R$ 191.380,63,
valor este bastante aproximado aquele encontrado na tabela acima.
Em sendo assim, deve-se retificar o lançamento tributário na forma do art. 60 do
Decreto no 70.235, de 1972, de forma a expurgar, da exigência tributária, os
depósitos bancários não justificados, mas escriturados no Livro Caixa
correspondentes a depósitos ou estorno de crédito nas contas-correntes de
titularidade da Impugnante.
Salienta-se, ainda, que ao tributar os depósitos bancários não contabilizados, o
lançamento pode alcançar, indubitavelmente, as diferenças existentes entre o
encontro das notas fiscais circularizadas dos tomadores de serviços e os valores
escriturados no Livro Caixa, dúvida essa suficiente para se retificar a exigência
fiscal, para desconsiderar como Omissão de Receitas por Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada a importância de R$ 181.179,25.
Quanto à suposta contabilização em duplicidade das notas fiscais por serviços
prestados e dos depósitos bancários não justificados, a Impugnante não
produziu provas dos pontos de discordância na forma exigida no art. 16, III, do
Decreto no 70.235, 1972, tais como lançamentos exemplificativos, registros
contábeis ou mesmo inexatidões ou incorreções no procedimento de
fiscalização no ato de apuração dos valores lançados. Em sendo assim,
permanece intocada a infração de Omissão de Receita da Atividade.
Da Quebra do Sigilo Bancário da Sociedade
No tópico 2.1 da peça contestatória, a Impugnante argumenta que o sigilo
bancário, direito fundamental da pessoa natural e jurídica, apenas pode ser
quebrado por ordem judicial devidamente motivada e fundamentada e, por esta
razão, os dados obtidos pelo autor da fiscalização mediante expedição de RMF
(Requisição de Movimentação Financeira) são provas ilícitas e devem ser
desconsideradas da apuração da exigência tributária. Apresenta, em seu aporte,
jurisprudência judicial e administrativa.
De início, cabe ressaltar que não há um direito constitucional expresso ao sigilo
bancário e tampouco uma reserva de jurisdição para a sua transferência. Por
outro lado, há diversos outros princípios constitucionais que fundamentam a
transferência do sigilo bancário para a Administração Tributário (convertendo-o
em sigilo fiscal). Para se atingir o fim de se exigir tributo devido, respeitando-se os
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
14
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, imperioso que o Fisco possua
elementos capazes de identificar o patrimônio e a renda para agir de forma
tempestiva e célere em relação aos sujeitos passivos que se valem de formas
evasivas para negar sua contribuição ao financiamento do Estado, em claro
prejuízo concorrencial àqueles que são ciosos de suas obrigações tributárias.
Registre-se que a emissão da Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF), mecanismo através do qual a Autoridade Fiscal solicita
informações de instituições financeiras e entidades a ela equiparadas, constitui-se
em medida que prescinde de autorização judicial e não configura quebra de sigilo,
conforme pode se verificar na leitura do art. 6o da Lei Complementar no 105, de
2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária. (grifei).
No mesmo diapasão, prescreve a Lei Complementar no 105, de 2001, no seu art.
1o, § 3o, VI, que não constitui violação do dever de sigilo a prestação de
informações nos termos e condições estabelecidos nos seus arts. 2o, 3o, 4o, 5o,
6o, 7o e 10.
Por sua vez, visando realçar a inviolabilidade do direito de intimidade e
privacidade, preceitua o § 5o do art. 5o que "As informações a que refere este
artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na forma da legislação em vigor".
No que concerne ao sigilo fiscal, vigora o art. 198 do Código Tributário Nacional
que, no seu caput, de acordo com a nova redação atribuída pela Lei
Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001, assim dispõe:
Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte
da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do
ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros
e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
Portanto, as informações bancárias sigilosas são transferidas à administração
tributária da União sem perderem a proteção do sigilo. Por isso, não se vislumbra
na regra do art. 6o qualquer diretriz que possa induzir ou produzir quebra de sigilo
bancário ou violação do direito à intimidade ou à privacidade das pessoas. As
informações continuam sendo absolutamente sigilosas. Em suma, pode-se dizer
que não há perigo de devassa ou quebra de sigilo.
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
15
No âmbito do contencioso administrativo, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais tem assentado a licitude dos dados bancários obtidos pela autoridade fiscal
diretamente junta a instituições financeiras, como se verifica das seguintes
ementas de julgado seus:
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. NÃO-OCORRÊNCIA. Não houve quebra de sigilo
bancário nem, tampouco, o procedimento está inquinado de nulidade, ante a
observância do estabelecido no art. 10 do Decreto n. 70.235/1972. Os agentes do
Fisco podem ter acesso às informações sobre a movimentação financeira dos
contribuintes sem que isso se constitua violação do sigilo bancário, eis que se
trata de exceção expressamente prevista em lei (Acórdão no 1301-000.486, de
27.01.2011).
Ademais, a questão da transferência do sigilo bancário de instituições financeiras
para o Fisco já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão
geral declarada no Recurso Extraordinário (RE) no 601.314. Nesse contexto,
analisaram-se também as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI, nos 2390,
2859, 2386 e 2397, as três últimas apensadas a primeira.
Na Sessão plenária ocorrida no STF em 24 de fevereiro de 2016, por maioria de
votos (9 a 2), prevaleceu o entendimento de que o disposto na norma não resulta
em quebra de sigilo bancário, mas tão somente em transferência de sigilo da
órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A
transferência de informações é feita dos bancos para o Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados, não havendo, portanto, ofensa à Constituição
Federal. O inteiro teor do acórdão foi publicado no DJe-198 em 16 de setembro
de 2016. Veja-se a ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO
AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio
constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e
o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua
da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia
individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual,
o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz
em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do
Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos,
na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um
Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
16
seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra
na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o
que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o
artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao
item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b”
do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (grifei)
(...).
No presente caso, a Autoridade Fiscal expediu o Termo de Intimação Fiscal no 1
(fls. 2.434 a 2.436), de que a Impugnante tomou ciência em 07/08/2015 (fl. 2.437)
e a que respondeu em 25/09/2015 (fl. 2.446), instando-a a apresentar os extratos
bancários de movimentação financeira realizada durante o ano-calendário 2012.
Contudo, no curso da ação fiscal, depois de tomar conhecimento de
contacorrente no 28978-7, agência 1001-4, Banco do Brasil, de titularidade da
investigada, através do resultado havido das diligências realizadas junto aos
tomadores de serviços da Impugnante, a Autoridade Fiscal expediu o Termo de
Intimação Fiscal no 4 (fls. 2.711 e 2.712) e requereu do sujeito passivo a
apresentação dos extratos de movimentação financeira da referida conta e a
justificação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos créditos nela
efetuados no ano-base 2012.
Tendo tomado ciência em 12/04/2016 (fl. 2.714) e requerido prorrogação de
prazo, de pronto atendida, a Impugnante apresentou resposta em 10/06/2016
(fls. 2.717 e 2.718), mas não atendeu às solicitações da Autoridade Fiscal, razão
por que foi expedida a RMF (fls. 2.719 a 2.722), cumpridas as exigências do
Decreto no 3.724, de 2011.
Destarte, tendo em vista que a emissão do RMF se deu nos termos da legislação
de regência, cuja constitucionalidade foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal,
e de que não houve quebra indevida do sigilo bancário mas transferência regular
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
17
deste ao sigilo fiscal, não há o vício alegado pela Impugnante que possa macular o
lançamento fiscal.
Do Prazo Legal e Demais Elementos para Apresentação da Defesa
Na primeira parte do tópico 2.2 da defesa apresentada, a Impugnante destaca o
tempo exíguo de 30 (trinta) dias para elaboração da peça ao passo que a
Autoridade Fiscal dispôs de 18 (dezoito) meses para formalizar a exigência fiscal.
Argumenta também em contrariedade à falta de remissões às páginas onde se
localizam os documentos que embasaram o lançamento fiscal, os quais não foi
dada oportunidade de conhecer previamente.
Compulsando-se o Termo de Verificação Fiscal encartado nos autos (fls. 59 a 73)
observa-se que realmente houve omissão dos números das folhas nas remissões
aos documentos dos autos.
Entretanto, essas omissões não são suficientes para caracterizar preterição do
direito de defesa, tendo em vista que a descrição dos fatos especificou com
enorme clareza os documentos em que se fundamenta, muitos dos quais de
conhecimento da Impugnante que concorreu para a produção, citem-se as cópias,
tabelas, arquivos etc em resposta aos Termos de Intimação Fiscal, e as peças
processuais mencionadas no Termo de Verificação Fiscal são facilmente
identificáveis, tanto que isto ocorreu sem prejuízo da atividade desta Autoridade
Julgadora.
Impende salientar que os elementos que devem estar presentes no Auto de
Infração são aqueles relacionados no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, afora
inexistir exigência expressa para inserir remissão nos documentos indicados nos
termos expedidos pela Fiscalização, especificamente com a numeração das folhas
onde podem ser encontrados no processo.
Quanto ao desconhecimento, no curso da ação fiscal, do conteúdo de parte dos
documentos que serviram de base para a lavratura da exigência tributária, devo
repetir que a fase investigativa preparatória é de cunho inquisitorial,
inaugurando-se o contraditório apenas com a entrega, tempestiva, da peça
impugnatória, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que for feita a intimação da
exigência (art. 15 do Decreto citado).
Dessa maneira, não há que se supor ofensa ao devido processo legal com a falta
de ciência da Impugnante dos resultados das diligências perante as instituições
financeiras e os tomadores de serviço - os quais se supõem terem sido os
documentos de que não tomou conhecimento prévio -, porque o direito de defesa
apenas se inicia com a ciência da exigência por parte dos interessados, quando
conhece do inteiro teor dos autos.
Ultimando, o prazo legal de trinta dias para oferecimento da impugnação -
disposto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, e improrrogável por falta de
previsão legal - deve ser obedecido apesar do apontado descompasso com o
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
18
prazo impróprio da Fiscalização, que tem, conforme o CTN, até 5 (cinco) anos
contados da ocorrência do fato gerador para formalização da exigência tributária
por meio do lançamento.
Não há reparo a ser feito pois isto é o que descreve a legislação tributária à qual o
Auditor-Fiscal está estritamente vinculado.
Em sendo assim, a falta de remissões aos números das folhas no processo onde se
encontram os documentos, a falta de conhecimento prévio do resultado das
diligências realizadas e o prazo exíguo para se familiarizar com os autos, conhecê-
los, e elaborar a peça de impugnação não são argumentos válidos para inquinar
de nulidade o lançamento em questão.
(...).
Do Pedido de Perícia e de Diligência
Na segunda parte do tópico 2.2, peticiona a Impugnante pela realização de
perícia, em seu entender indispensável para busca pela verdade material,
formulando quesitos e apontando terceiro para funcionar como perito. Já, no
tópico 3, nos Pedidos da Impugnação, requer, caso indeferida a perícia, a
realização de diligências. Em relação aos pedidos de perícia e de diligência
formulados pela Impugnante, indefiro-os por considerá-los desnecessários, já que
o processo contém todos os elementos para a formação da livre convicção do
julgador, conforme dispõe o art. 18 do Decreto no 70.235, 1972, a seguir
transcrito:
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993).
Segundo esse dispositivo, cabe a esta autoridade julgadora determinar, caso
entenda necessário, a realização de diligências ou perícias. Assim, vejamos:
verifica-se que os pontos levantados na presente impugnação estão relacionados,
majoritariamente, a questões de direito, as quais já estão sendo tratadas no
decorres deste voto. Quanto ao ponto de mérito, referente à inclusão, em
duplicidade, de lançamentos na base de cálculo do crédito tributário, esta
Autoridade Julgadora providenciou o expurgo daqueles lançamentos duplicados e
retificou o valor da receita tributável da atividade da contribuinte, dando
provimento parcial dentro dos limites da instrução probatória realizada pela
defesa.
Em outras palavras, pode-se dizer que a Impugnante pretende, através de prova
pericial, transferir para terceiro tanto a atribuição que lhe é delegada, nos termos
do inciso III do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, quanto a decisão acerca da
procedência ou não do despacho decisório ora guerreado, cuja atribuição é de
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
19
competência desta DRJ, que tem o dever de exercê-la, não podendo delegá-la a
terceiros.
O que se conclui é que as questões levantadas prescindem de um conhecimento
técnico especializado, uma vez que podem ser sanadas, a partir da análise da
legislação que rege o tema e dos elementos constantes nos autos do processo.
Portanto, estão indeferidos os pedidos de perícia e diligência.
(...).
Por fim, tendo presentes os fatos e a legislação apresentados, VOTO pela
procedência em parte da impugnação, devendo o lançamento ser retificado,
expurgando-se os valores considerados em duplicidade, conforme os cálculos a
seguir demonstrados (saliento, oportunamente, que os totais apurados deverão
ser acrescidos de juros de mora): (...).
Considerando a clareza e apreciação detalhada dos argumentos sustentados em
sede de Impugnação, bem como a reiteração das alegações constantes em sede de Recurso
Voluntário, utilizo-me do acórdão acima transcrito como razões de decidir, pois minha posição
converge com todo o exposto.
Convém, contudo, acrescentar, acerca do requerimento de diligência e perícia, o
disposto no Enunciado de Súmula CARF 163, que assim dispõe:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Além disso, quanto às demais duplicidades alegadas, a Recorrente não produziu
provas dos pontos de discordância, consoante exigido no art. 16, III, do Decreto n.o 70.235/1972,
até mesmo por amostragem, fazendo apenas alegações sobre a existência de incorreções.
Assim, mantenho a decisão recorrida em sua integralidade.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720091/2016-55
20

Fl. 2974
DF CARF MF
Original